Tribunal: TJDFT
Processo: 0705932-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-07-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISAS SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD. RENOVAÇÃO. POSSIBILIDADE QUANDO DECORRIDO LAPSO DE TEMPO RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Os sistemas de pesquisa eletrônicos disponibilizados aos magistrados (SisbaJud, InfoJud e RenaJud) foram criados para a garantia da razoável duração do processo (art. 5°, LXXVIII, da CF e art. 4° do CPC) e, em especial, para a efetividade da atividade jurisdicional, em que se insere a satisfação do crédito em cumprimento de sentença.
2. A reiteração de consulta aos mencionados sistemas de pesquisa de ativos financeiros disponíveis ao Poder Judiciário, no caso, ao SisbaJud, inclusive com o uso da ferramenta “teimosinha”, InfoJud e RenaJud, é possível quando, observado o princípio da razoabilidade, tenha decorrido, da última tentativa frustrada feita em cada plataforma, razoável lapso de tempo.
3. Recurso conhecido e provido.